Tribunal: TJDFT
Processo: 0703529-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703529-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SONIA GARCIA FERNANDES RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de reclamação, com pedido de concessão de efeito suspensivo, proposta por SONIA GARCIA FERNANDES contra a r. sentença (ID 43241734) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessos de Taguatinga que, nos autos da ação de inventário e partilha no 0723041-93.2022.8.07.0007 por si proposta tendo como requeridos ANTONIO GARCIA MARTINES e JOANA FERNANDES MARTINS, inadmitiu o recurso de apelação interposto pela reclamante e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. A exordial narra que a reclamante ajuizou ação de inventário para partilhar o único bem deixado por seus genitores, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça. Descreve que a benesse foi indeferida, determinando-se o cancelamento da distribuição antes mesmo do esgotamento do prazo para recolhimento das custas. Irresignada, interpôs recurso de apelação, o qual foi inadmitido de plano pelo juízo a quo. Sustenta que a r. sentença violaria o art. 1.010, § 3o, do CPC, vez que competiria à instância de piso apenas remeter os autos ao Tribunal ad quem, o qual procederia à análise da admissibilidade do recurso. Assevera que a d. juíza incorreu em usurpação à competência desta Corte de Justiça, a justificar o cabimento da reclamação. Nesses termos, pleiteia, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo, sobrestando-se o feito principal até o julgamento da presente reclamação. No mérito, pugna pela cassação da r. sentença que inadmitiu o recurso de apelação. A decisão no ID 43291586 assinalou que o AI no 0731443-87.2022.8.07.0000, desta Relatoria, analisou e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Assim, indeferiu-se a benesse, determinando-se o recolhimento do preparo. Preparo regular (ID 43480570). É o relatório. Decido. Prefacialmente, insta registrar que o cabimento da Reclamação está previsto no art. 988 do CPC e no art. 196 do Regimento Interno desta Corte, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) (...) Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)” Com efeito, a situação concreta subsume-se à hipótese de cabimento da reclamação com o fito de preservar a competência do Tribunal, na exata dicção do inciso I do art. 988 do CPC e inciso I do art. 196 do Regimento Interno do TJDFT. Como cediço, o advento do Código de Processo Civil de 2015 modificou o exame da admissibilidade do recurso de apelação, o qual passou a disciplinado no art. 1.010 e ss, in verbis: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.” Dessa forma, a competência do juízo de primeira instância no caso de apelação restringe-se a lhe ser dirigido o apelo e proceder à intimação da parte adversa para contrarrazões e, posteriormente, remeter os autos ao Tribunal, independentemente do juízo de admissibilidade, o qual, repita-se, compete exclusivamente à instância ad quem. In casu, a competência para examinar a admissibilidade de apelo interposto pela requerente recai sobre este Tribunal de Justiça, mais especificamente nesta 1a Turma Cível, em razão da prevenção decorrente da pretérita interposição do agravo de instrumento no 0731443-87.2022.8.07.0000, também desta Relatoria. No mesmo sentido é o entendimento desta Corte em situações análogas, consoante as ementas a seguir transcritas: “RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. REJEITADA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1.010 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. Nos termos do artigo 988, I, do CPC, cabe reclamação sempre que se vislumbrar a usurpação de competência de Tribunal. De acordo com o art. 1.010, § 3o, do CPC Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade do recurso de apelação será feito exclusivamente pelo Tribunal. No caso concreto, o juiz de primeiro grau, ao fazer a admissibilidade da apelação, usurpou a competência deste Tribunal. Reclamação admitida e julgada procedente. Unânime. (Acórdão 1623861, 07420405220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1.010 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Trata-se de Reclamação proposta em face de ato do Juízo de origem que negou o processamento do recurso de apelação. 2. A Reclamação é a ação cabível para preservar a competência do Tribunal, conforme disposto pelo art. 988, inciso I, do Código de Processo Civil, reprisado pelo art. 196, inciso I, do Regimento Interno deste TJDFT. 3. De acordo com a nova sistemática processual (art. 1.010, CPC/2015), o juízo de admissibilidade do recurso de apelação será feito exclusivamente pelo Tribunal, não prevendo mais o ordenamento o duplo filtro dos pressupostos apelatórios. 4. Considerando que o primeiro grau não detém competência para o juízo de admissibilidade da apelação, a mera interposição do recurso é garantia de que o processo chegará ao Tribunal tão logo observadas as formalidades ligadas à materialização do contraditório (art. 1.010, §§2o e 3o, CPC). Desse modo, eventual pronunciamento que inadmita ou obstaculize o trânsito do apelo sujeita-se a Reclamação por usurpação da competência do Tribunal de Justiça. 5. Reclamação admitida e julgada procedente. (Acórdão 1430302, 07092862320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ainda, o inciso II do art. 989 do CPC preconiza que o Relator “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”. No caso em comento, além da probabilidade do direito invocado pelo reclamante, vislumbra-se a possibilidade de dano irreparável com a manutenção da r. sentença objurgada que determinou a extinção do feito principal, a justificar a suspensão do processo de origem até o julgamento da presente reclamação. Diante do exposto, DEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO à Reclamação para suspender o processo de origem. Requisite-se informações ao d. Juízo de origem. Tendo em vista que o processo principal sequer teve a petição inicial recebida e por se tratar de pedido de inventário de ambos os genitores da autora, sem que haja informação se haveriam outros herdeiros, dispensa-se, neste momento, a citação do beneficiário da decisão impugnada (inciso III do art. 989 do CPC), sem prejuízo de ulterior realização da diligência com o advento de outros elementos aos autos. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator